Tribunal: TJSP
Processo: 2057602-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Decisão que indeferiu o pedido, formulado em emenda à inicial, de condenação do requerido ao pagamento de parcelas vincendas - Insurgência da autora - Cabimento - Possibilidade de o requerente aditar ou alterar o pedido até a citação, independentemente de consentimento do réu - Inteligência do art. 329, I, do CPC - Hipótese em que a requerente alega manter obrigação em prestações

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Decisão que indeferiu o pedido, formulado em emenda à inicial, de condenação do requerido ao pagamento de parcelas vincendas - Insurgência da autora - Cabimento - Possibilidade de o requerente aditar ou alterar o pedido até a citação, independentemente de consentimento do réu - Inteligência do art. 329, I, do CPC - Hipótese em que a requerente alega manter obrigação em prestações sucessivas com a requerida, relativo ao armazenamento de mercadorias - Possibilidade de condenação da ré ao pagamento das prestações vencidas no curso do processo - Inteligência do art. 323 do CPC - Decisão reformada, para acolher integralmente o aditamento formulado em emenda à inicial - RECURSO PROVIDO.